Tribunal: TJDFT
Processo: 0745676-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS DE PESQUISA PATRIMONIAL CONVENIADOS. SISBAJUD E RENAJUD. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. RAZOABILIDADE. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA.
1. O pedido de reiteração de pesquisa patrimonial por meio dos sistemas de consulta à disposição do Poder Judiciário deve ser analisado tendo em conta a possibilidade de alteração patrimonial do devedor, assim como o tempo decorrido desde a última consulta, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. Incumbe ao Judiciário promover a razoável duração do processo, em conformidade com o princípio da cooperação processual, bem como a adoção de medidas necessárias para a solução do feito, sendo as consultas aos sistemas judiciais um relevante auxílio ao credor na localização de bens e satisfação do crédito exequendo, constituindo, assim, meio apto a garantir a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.
3. Na hipótese vertente, as últimas pesquisas promovidas nos sistemas conveniados (SISBAJUD e RENAJUD) foram realizadas no ano de 2018, isto é, há mais de 5 (cinco) anos do novo pedido feito pela parte exequente, revelando decurso de prazo mais que razoável a justificar o pleito de renovação das consultas, diante da possibilidade de alteração na situação financeira da devedora.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.